Tribunal: STF
Processo: HC 85455
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
COMPETÊNCIA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HABEAS CORPUS - INTEGRANTE
 DE TRIBUNAL SUPERIOR - ATO MONOCRÁTICO. Consoante dispõe a alínea
"i" do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, a competência
 do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus
abrange ato de colegiado de tribunal superior e individual dos que o
 integram.
        HABEAS CORPUS - ATO IMPUGNÁVEL MEDIANTE RECURSO. O
fato de o ato reputado ilegal desafiar recurso não é óbice à
impetração de habeas.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. Em
face do princípio constitucional da não-culpabilidade, a custódia
acauteladora há de ser tomada como exceção, cumprindo interpretar os
 preceitos que a regem de forma estrita, reservando-a a situações em
 que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos,
especialmente aqueles prontos a colaborarem com o Estado na
elucidação de crime.
        PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO. O
pronunciamento judicial em que implementada a prisão preventiva ou
negada a liberdade provisória há de estar individualizado ante o
caso concreto e fundamentado, mostrando-se imprópria a alusão
genérica aos artigos que a disciplinam.
        SIGILO BANCÁRIO - QUEBRA
 - FUNDAMENTAÇÃO DO ATO. A excepcionalidade que marca a quebra do
sigilo bancário exacerba a exigência constitucional de os
pronunciamentos judiciais se fazerem suficientemente fundamentados.